Tribunal: TJDFT
Processo: 0719492-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0719492-30.2021.8.07.0001 APELANTE: INOVETTOR SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - ME, LUCIANA KAYSER APELADO: LUCIANA KAYSER, INOVETTOR SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante Luciana Kayser para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de inovação recursal, arguida nas contrarrazões Id. 40240940. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora